Tribunal: TJMT
Processo: 1020363-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020363-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 006.564.551-01 (AGRAVANTE), BEYBEANY RESENDE AMORIM FERNANDES - CPF: 028.620.581-57 (AGRAVANTE), MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 900.932.081-20 (AGRAVANTE), KLEYDIANE COELHO BARBOSA - CPF: 899.598.091-53 (AGRAVANTE), DANIELA DE SOUZA CARNEIRO BELMONT - CPF: 001.009.651-56 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO MARTINS BELMONT - CPF: 703.622.701-04 (AGRAVANTE), MURILO GONCALVES CRUVINEL - CPF: 024.972.871-04 (AGRAVADO), MORGANNA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL - CPF: 023.330.191-74 (AGRAVADO), ADOLFO GONCALVES PEREIRA FILHO - CPF: 038.104.591-94 (AGRAVADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO QUE EXCLUIU CÔNJUGE DO DEVEDOR DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – ALEGADA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – INEXISTÊNCIA – CÔNJUGE NÃO SUBSCRITOR DO TÍTULO EXECUTIVO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL EM DECORRÊNCIA DE REGIME DE BENS NÃO IMPLICA LEGITIMIDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO PARA OCUPAR O POLO PASSIVO DA AÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO ACERTADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme o art. 779, I, do CPC, a execução deve ser promovida contra o devedor expressamente identificado no título executivo. Por sua vez, o art. 790, IV, do CPC prevê que a responsabilidade patrimonial do cônjuge ocorre apenas quando seus bens próprios ou a sua meação respondem pela dívida.

O cônjuge que não figura como parte no contrato que lastreia a execução, não assumiu a obrigação originalmente pactuada e não se vinculou contratualmente, não possui legitimidade para compor o polo passivo da execução.

A exclusão do polo passivo não impede a busca e constrição de bens comuns do casal, desde que respeitada a meação, sem que isso implique sua inclusão como devedor solidário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020363-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: PAULO ROBERTO MARTINS BELMONT e OUTROS

AGRAVADOS: MORGANNA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO ROBERTO MARTINS BELMONT
e
OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, nos autos dos Embargos à Execução no. 1005181-38.2021.8.11.0004 ajuizados por
MORGANNA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL
e
OUTROS
, que em despacho saneador acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão da embargante Morgana Carvalho da Silva Cruvinel do polo passivo da execução.

Nas razões recursais de id. 228811655, a parte agravante alega que “
a decisão agravada foi omissa ao documento constante no id 57711304 aportado nos autos, que é a matrícula imobiliária no 9.427, R-02, transferida pelos agravantes aos agravados onde inclui a agravada Morgana como adquirente de uma parte da área rural constante do contrato de compra e venda executado, escrituração essa que se deu devido ao pagamento parcial do contrato executado
” (sic).

Expõe que “
agravada Morgana é adquirente da área junto ao seu esposo, mesmo não tendo assinado o contrato entabulado e ora executado. Se a agravada é legitima para receber a proporção de terra e registra-la em seu nome, não existe em nosso ordenamento jurídico, explicação plausível, para que a mesma não seja legitima a integralizar a agravada Morgana o polo da execução no: 1001044-13.2021.8.11.0004, em tramite neste juízo singula
r” (sic).

Afirma que “
a alegação da ilegitimidade passiva feita pela mesma veio desacompanhada da prova, pois, a mesma não trouxe aos autos a sua certidão de casamento, fato que ficou omisso na decisão agravada. Ora se faltou prova documental da alegação da ilegitimidade passiva da agravada Morgana, deveria ser indeferido o pedido por falta de condições legais para seu conhecimento
” (sic).

Argumenta que “
a agravada Morgana é casada com o embargado Murilo tendo participado da compra e venda objeto do contrato executado, tanto que outorgou procuração para seu sogro praticar atos de exploração pecuária em parte da área constante do contrato de compra e venda (contrato firmado com os agravantes id. 57710436 e na matricula da área rural adquirida dos agravantes e que já teve seu domínio transferido a mesma, onde aparece como compradora, razão pela qual, essa parte sequer foi mencionada pelo Juizo Singular, numa total omissão com os fatos articulados nos autos, o que data vênia tem que ser corrigido, com reforma da decisão agravada
” (sic).

Assevera que “
é legal e admitido pelas decisões colegiadas desse Tribunal que a agravada Morgana faça parte do polo passivo da ação de execução, não por é esposa do embargante Murilo Gonçalves Cruvinel, mas sim, pelo fato da agravada Morgana constar como adquirente na matricula imobiliária no 9.427, R-02, constante no id 57711304 e ter firmado contrato de arrendamento de bovinos, configurando assim, o proveito econômico com a transação firmada entre as partes
” (sic).

Aduz que “
mesmo sem ter assinado o contrato de compra e venda, conforme trazido na r. decisão agravada, a agravada Morgana está como adquirente de parte da propriedade e incorporando ao seu patrimônio o bem constante do contrato executado
” (sic).

Sustenta que “
a agravada Morgana foi beneficiada com a compra do imóvel rural, vindo o mesmo a incorporar o bem da família. Por conseguinte, na linha do entendimento já manifestado pelo STJ em casos análogos, o cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge
” (sic).

Defende “
ser de suma relevância para conhecimento deste juízo, que, as partes ora litigantes, também litigam nos autos da ação de cobrança no: 1001128-14.2021.8.11.0004, em que possui como objeto, o contrato de arrendamento de semoventes (anexo), para exploração dos animais na área objeto do presente embargos, sendo a embargante Morgana parte daquele documento, sendo representada por seu sogro, através de procuração publica
” (sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. E no mérito, postula pelo provimento do recurso para que seja “
reformada a decisão agravada proferida nos autos de Embargos à Execução 1005181-38.2021.8.11.0004 reconhecendo a legitimidade passiva da agravada Morgana nos autos da execução no: 1001044-13.2021.8.11.0004
” (sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 07/08/2024, por esta Relatoria (Id. 231031172).

A parte agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
a Sra. MORGANA não pode ser confundida com o devedor, ante a ausência de solidariedade entre o casal no título executivo, MUITO MENOS COMO PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL
” (sic).

Ressalta que “
a Sra. MORGANA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL, apesar de esposa do Sr. MURILO, não se responsabilizou pela contratação e muito menos por algum pagamento, sequer recebeu o bem objeto do contrato. Ela sequer consta como avalista ou fiadora do contrato
” (sic).

Afirma que
“os Agravantes tentam justificar a inclusão da Sra. Morgana como PARTE EXECUTADA pelo fato dela constar no campo ADQUIRENTES da Matrícula no. 9.427 (...) se seguirmos essa linha de pensamento dos Agravantes os pais dos Agravados, o Sr. Adolfo Gonçalves Pereira e a Sra. Suely Gonçalves Cruvinel, também são proprietários do imóvel Matrícula no. 9.427 (ID no 57711304), pois consta o nome deles no campo ADQUIRENTES, e deveriam fazer parte do polo passivo da Ação de Execução. O que justifica a inclusão ou não de uma pessoa no polo passivo de uma ação de execução é a relação jurídica entre as partes e a assunção de uma obrigação a ser satisfeita, o que não ocorreu no presente caso, pois a Sra. Morgana não assumiu nenhuma obrigação, apenas anuiu o contrato apenas como cônjuge. Ainda, admitir a inclusão da Sra. Morgana como parte solidária da obrigação, seria admitir como responsável e solidaria pela dívida do 2o Comprador, o Agravado ADOLFO GONÇALVES PEREIRA FILHO, que sequer é marido da Sra. Morgana”
(sic).

Argumenta que “
os Agravantes fizeram uma confusão entre o Art. 779 e o Art. 790. Como dito, o primeiro estabelece os legitimados para figurar no polo passivo da demanda, enquanto ao segundo artigo, estabelece aqueles cujo bens estão sujeitos à execução (legitimidade ulterior), e somente serão incluídos na demanda quando seus bens forem necessários a satisfazer a obrigação, sendo intimados após a realização da penhora
” (sic).

Defende a manutenção da decisão agravada e, por consequência, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 236893662).

Preparo recursal recolhido (Id. 228966693).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 25 a 27/09/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos à execução opostos por MURILO GONÇALVES CRUVINEL, MORGANNA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL e ADOLFO GONÇALVES PEREIRA FILHO em razão da Execução de Título Extrajudicial no. 1001044-13.2021.8.11.0004, promovida com base em Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, no valor de R$4.228.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e oito mil reais).

A parte embargante, ora recorrida, opôs os embargos à execução alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, pois não fez parte da relação negocial discutida.

Na decisão agravada a Magistrada singular entendeu pela ilegitimidade passiva da executada Morgana, determinando a sua exclusão do polo passivo da execução e, por consequência, condenou a parte exequente embargada, aqui agravante, em honorários sucumbenciais em favor do patrono do réu que figurou indevidamente no processo, fixado em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do CPC, conforme entendimento do STJ (REsp
n. 1
.800.330).

O
desicum
retro foi integralizado por meio da decisão que rejeitou os aclaratórios opostos pela parte agravada.

A parte recorrente insurge-se buscando a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que é cabível a inclusão da esposa do executado no polo passivo da demanda, uma vez que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar.

Pois bem. A execução de título extrajudicial deve ser ajuizada em face do devedor reconhecido no título executivo, nos termos do artigo 779, I, do CPC.

É certo que o art. 790, IV, do CPC prevê a responsabilidade patrimonial do cônjuge nas hipóteses em que seus bens próprios, reservados ou de sua meação, responderem pela dívida.

No caso, o objeto da execução é o Contrato de Compra e Venda de Imóvel rural, no qual a Sra. Morganna Carvalho da Silva Cruvinel, esposa do devedor

Murilo Gonçalves Cruvinel, não é parte, vejamos:

Assim, a partir da interpretação conjunta dos artigos mencionados acima reproduzidos, é possível concluir que a Sra. Morgana não é parte legítima para ocupar o polo passivo do processo executivo, embora seus bens possam ser executados para pagamento da dívida em comento em razão do regime de bens adotado.

Nesse contexto, a presunção de que as dívidas contraídas pelo cônjuge executado tenham se dado em benefício da entidade familiar, não autoriza a inclusão, no polo passivo da execução, de quem não assumiu a obrigação original e não se vinculou contratualmente, contudo nada obsta a consulta de bens em nome do cônjuge afim de permitir a penhora de patrimônio comum do casal, ressalvando a meação.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA – ACOLHIMENTO – CÔNJUGE QUE APENAS CONSENTE COM A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO CÔNJUGE DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não sendo devedora, nem garantidora do débito exequendo, não existe razão para a esposa do executado figurar como executada, ante a ausência de solidariedade entre o casal, referente à cédula sub judice.

A necessária intimação do cônjuge do executado, prevista no artigo 655, § 2o, do CPC, nos casos em que um bem imóvel do casal é alvo de constrição, em nada se confunde com a legitimidade passiva do cônjuge, para responder a demanda executiva.

Ainda que tenha sido acolhida a ilegitimidade passiva da cônjuge anuente, o feito executório deve continuar em relação ao devedor.”
(TJMT - N.U 0003282-97.2013.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

A jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DE COMPANHEIRA – IMPOSSIBILIDADE. – Execução de título extrajudicial - Interposição de recurso contra decisão que indeferiu a inclusão da companheira do executado no polo passivo – Impossibilidade: -
Nos termos do artigo 779, inc. I, do CPC, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução de título extrajudicial o companheiro que não participou da formalização do título executado. Responsabilidade patrimonial que não autoriza a inclusão, pois ausente solidariedade.
RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20296757120238260000 Mogi das Cruzes, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 31/03/2023, Data de Publicação: 31/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CÔNJUGE DO AVALISTA. ASSINATURA APOSTA NO TÍTULO PARA FINS DE OUTORGA UXÓRIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO ACERTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO. 1. O
cônjuge que firma cédula de crédito bancário apenas para prestar outorga uxória não é parte legítima para figurar na ação de execução desse título
. 2. Reconhecida a ilegitimidade do cônjuge do avalista, com a consequente extinção da execução em relação a ele, deve ser mantida a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJ-PR - AI: 00517092420218160000 Guarapuava 0051709-24.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 04/12/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÔNJUGE NÃO SUBSCRITOR DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou a exclusão do marido da devedora do polo passivo da demanda, sob o fundamento de que, apesar de casado com a subscritora do título executado, não emitiu a cártula. 1.1. Os recorrentes pedem a suspensão da execução originária e, no mérito, a reforma da decisão agravada para incluir o genitor do menos no polo passivo da execução. 2. O artigo 779 do CPC dispõe sobre a legitimidade passiva para a ação executiva. 2.1. Considerando que o segundo agravado não subscreve o título executivo nem está incluso no rol dos incisos do artigo 779 do CPC, não é legitimado para figurar no polo passivo da execução
.. 3. Jurisprudência: ?O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual.
2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide). 4. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e não provido.? ( 07118053920208070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 29/9/2020). 4. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos, todavia, deve ser reconhecida apenas a responsabilidade do subscritor do contrato. 5. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ-DF 07042027520218070000 DF 0704202-75.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 19/05/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO ESTÁVEL. CONTRATO FIRMADO EXCLUSIVAMENTE PELO COMPANHEIRO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À COMPANHEIRA DO PROMITENTE COMPRADOR.
MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO COM BASE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUE NÃO ABRANGE O DÉBITO EXECUTADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS COM EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FACE DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA
. Ilegitimidade passiva da companheira. Não se presume a solidariedade da companheira com base em relação negocial da qual não participou, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva na ação de execução.
Inexigibilidade da dívida. Alegação de inexigibilidade da dívida com base no Contrato de Financiamento junto à Caixa Econômica Federal, com cláusula de quitação que não abrange o valor executado.NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70085144863 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 04/11/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão da sucumbência da parte embargada, majora-se os honorários arbitrados em favor do patrono da parte embargante para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024